Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PARA BUSCA DA VERDADE REAL. VIA INADEQUADA. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa insurge-se contra decisão do juízo de origem que, ao receber a denúncia, determinou, de ofício, a quebra do sigilo de dados do aparelho celular do paciente, abrangendo período anterior e posterior ao flagrante, alegando afronta ao sistema acusatório, à ampla defesa e ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus para questionar a produção de prova no curso do processo; (ii) estabelecer se a determinação, de ofício, pelo juízo, da quebra de sigilo de dados telefônicos do paciente, viola o sistema acusatório e configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se revela meio processual adequado para a discussão de matérias relacionadas à produção de provas, salvo quando demonstrada coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção, o que não se verifica na hipótese.
4. A determinação judicial de produção de prova, de ofício, encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal, desde que destinada à busca da verdade real, sem prejuízo à imparcialidade do julgador e mediante motivação adequada, circunstância presente no caso concreto.
5. A alegação de violação ao sistema acusatório não procede, pois o ato judicial foi motivado em indícios e elementos já constantes dos autos, relacionados à apuração da autoria e das circunstâncias do delito, sendo legítima a atuação do magistrado para elucidar os fatos.
6. O período abrangido pela quebra de sigilo de dados telefônicos encontra-se justificado na decisão, não havendo demonstração de arbitrariedade ou excesso que configure coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.